Tribunal: TJBA
Processo: 8045979-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045979-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO CORTES GUERRA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO INTERNA DE CATEGORIA. RECONTAGEM DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A interpretação da RN nº 438/2018 da ANS evidencia que a exigência de novo período de carência somente se justifica quando há cobertura nova não existente na segmentação assistencial original, não sendo aplicável a mera migração interna dentro da mesma operadora.

A finalidade da carência consiste em evitar risco imediato decorrente de doenças preexistentes, razão pela qual, diante do vínculo comprovado desde 2023 e da continuidade do contrato, não se legitima a recontagem de carência.

A documentação apresentada comprova a necessidade urgente da cirurgia, bem como o afastamento laboral da Agravante, o que caracteriza perigo de dano e satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC.

A operadora não enfrenta risco de dano reverso relevante, pois eventual improcedência pode ser compensada financeiramente, enquanto a negativa do procedimento pode gerar prejuízos irreparáveis à saúde da beneficiária.

A jurisprudência colacionada confirma a vedação à recontagem de carência em migração de plano e reforça a adequação da tutela deferida.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045979-57.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS

e, como
Agravad
a
- HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
89723101
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R